Tribunal: TJDFT
Processo: 0003633-38.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003633-38.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerado que o(a) credor(a) MARIA DO SOCORRO NETA formulou pedido de preferência constitucional no ID 26160169, intime-se o(a) referido(a) credor(a) para restituir a certidão de crédito retirada no ID 7584709, pág. 23, em data a ser agendada pela Secretaria. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se via WhatsApp, por meio do número de contato apresentado no ID 26160169, pág. 3. Brasília, 7 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac